Tribunal: TJSP
Processo: 2303494-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de conta de energia elétrica. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Imputação de irregularidade do registro da quantidade de energia consumida. Presença dos requisitos autorizadores da medida para suspender cobrança e anotações restritivas, bem como para que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. Recurso provido.